Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-43.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AO AUTOR A PRODUÇÃO DE PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA FALTA DE PROVAS QUANTO AOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial "para CONDENAR o réu GREEN S CELULARES E ACESSORIOS LTDA - ME a pagar à parte autora a quantia total de R$ 100,00 (cem reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da data do desembolso (13/01/2025), e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73126591). Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminar de cerceamento de defesa, porquanto, requerida a produção de prova testemunhal, a fim de comprovar o prejuízo referente aos lucros cessantes e sem qualquer manifestação sobre o pedido, o magistrado julgou antecipadamente a lide. No mérito, aduz, em síntese, que a ré ao utilizar a peça não original (paralela) sem autorização violou o art. 21 do Código de Defesa do Consumidor acarretando ao autor os prejuízos de R$ 756,16 (9 dias x R$ 94,52/dia) pela impossibilidade de trabalhar (lucros cessantes) e além de ter sofrido situações humilhantes ao não conseguir finalizar entregas.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 73126595).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a ocorrência, ou não, de falha na prestação de serviço.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
7. Na origem, narra o autor que levou seu celular Moto-E Plus 6 para reparo na loja ré devido a problemas de carregamento e sinal de internet. Pagou R$ 100,00 pelo serviço, mas os problemas persistiram após o reparo. Pensando que o problema era com o chip/plano, gastou mais R$ 74,90 (R$ 54,90 em troca de plano + R$ 20,00 em novo chip). Contudo, uma segunda assistência técnica descobriu que a empresa havia substituído a peça original por uma paralela, comprometendo o funcionamento do aparelho. Por tal motivo ficou impossibilitado de trabalhar como motoboy por 9 dias.
8. Após a audiência de conciliação o autor requereu a oitiva de testemunhas "no intuito de que sejam confirmados os fatos apresentados na exordial, quais sejam: o intenso sofrimento psíquico e o consequente dano moral sofrido pelo Requerido" (ID 73126582).
9. Ocorre que, sem antes se manifestar sobre o deferimento, ou não da prova testemunhal, foi prolatada sentença, em julgamento antecipado (art. 355, I, CPC), na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da inicial, sob o fundamento, in verbis: "(...) No entanto, quanto aos valores despendidos pelo autor com a contratação de novo chip e plano de telefonia pós-pago, não há nexo de causalidade comprovado entre tais despesas e o vício decorrente do serviço prestado pela requerida, em outras palavras, tais aquisições decorreram de decisão unilateral do autor. Além disso, o chip e o plano de celular são serviços de uso contínuo e utilidade própria ao consumidor, que permanecem em funcionamento e são por ele utilizados em sua rotina. Assim, admitir o reembolso desses valores configuraria o enriquecimento sem causa do autor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). Por outro lado, a parte autora não juntou aos autos qualquer prova capaz de demonstrar a existência dos lucros cessantes alegados. Não há documentos que comprovem a renda efetivamente auferida anteriormente, tampouco foram apresentados extratos de aplicativos de transporte ou de entrega, contratos de prestação de serviços, recibos, comprovantes de repasses ou qualquer outro indício que demonstre com exatidão a atividade remunerada prejudicada em decorrência do vício de internet no aparelho. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Nesse sentido, os danos materiais a título de lucros cessantes não podem ser presumidos, não havendo prova concreta de que a falha na prestação do serviço comprometeu a obtenção de ganhos que o autor regularmente auferia, razão pela qual improcede o pedido sob esse fundamento. Quanto aos danos morais, a regra é que a prestação de serviço defeituoso ou o inadimplemento contratual são acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importam ofensa aos atributos da personalidade. Ocorre que o dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. Assim sendo, uma simples dificuldade para se conseguir a reparação de um defeito no produto não pode ser convertida em indenização por danos morais, sob pena de se promover o enriquecimento sem causa. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. A vida em sociedade exige de todos nós tolerância com as atividades alheias e certo desprendimento de situações que às vezes não nos são prazerosas ou confortáveis. Nesta linha de raciocínio, não é qualquer alteração anímica que se equipara à efetiva violação de direitos da personalidade. Não se podem banalizar os fatos ocorrentes nas relações humanas a ponto de tornar qualquer desagrado um motivo para bater as portas do Poder Judiciário, movimentando toda uma máquina estatal, para se ocupar de suscetibilidades que não ingressam na esfera jurídica. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da parte autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral.(...)".
10. Tendo o juízo de primeira instância deixado de oportunizar a parte a produção de prova que lhe cabia (art. 373, CPC), não pode, posteriormente, negar provimento aos pedidos da exordial, sob o fundamento ausência de prova.
11. No caso, restou evidenciado o cerceamento do direito do autor, pois não lhe foi oportunizado a produção de prova oral, pela qual poderia comprovar a perda de oportunidade de trabalho e a dificuldade em finalizar as entregas.
12. Neste sentido: "(...) tendo o juízo de primeira instância deixado de oportunizar ao demandante a produção de provas e se utilizado, como fundamento para o não acolhimento dos pedidos, a existência de "contexto fático-probatório insuficiente", evidencia-se o cerceamento do direito do autor. 9. Percebe-se que a superação da fase instrutória comprometeu, em parte, a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova. 10. Por oportuno, cite-se o julgado da Terceira Turma do STJ no Recurso Especial no 1.228.751 - PR, de relatoria do Ministro Sidnei Beneti: "[...] o julgador não pode indeferir a produção de prova requerida pela parte para, em seguida, seja em sede de julgamento antecipado da lide, seja em julgamento não antecipado, extinguir o processo sem exame do mérito por ausência da prova que ele próprio inviabilizou.". 11. É nula, portanto, a sentença que afastou a responsabilidade dos réus, em razão de ausência de provas, quando não foi oportunizada sua produção, quanto às parcelas não quitadas do financiamento." (Acórdão 1313671, 07155790520198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 11/2/2021).
13. Isto posto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para continuação da instrução processual.
IV. Dispositivo
14. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da audiência de instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor.
15. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.